Tribunal: TJMT
Processo: 1029800-52.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029800-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RISOLEIDE MEIRE SANTOS - CPF: 853.621.231-49 (APELANTE), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORMALIZADO MEDIANTE ASSINATURA FALSA. LAUDO GRAFOTÉCNICO CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE VONTADE NEGOCIAL. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA NA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CRÉDITO DE VALOR NA CONTA DA AUTORA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.

DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou
im
procedente ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
:

(i) a falsificação da assinatura invalida o contrato e impede a cobrança de qualquer obrigação dele decorrente;

(
ii
) a quantia creditada na conta da autora deve ser restituída ao banco;

(
iii
) presen
ça

d
os pressupostos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos morais;

(
iv
) o
índice legal de juros moratórios aplicável à indenização.

III. Razões de decidir

3. A falsificação da assinatura da autora foi constatada por perícia grafotécnica, tornando inválida sua manifestação de vontade e ensejando a nulidade absoluta do contrato.

4. A ausência de consentimento impede a exigibilidade da obrigação e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

5. A quantia creditada na conta da autora, deve ser restituída, por configurar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC, impondo-se a compensação com os valores a serem restituídos pelo banco.

6. O desconto indevido em benefício de natureza alimentar é causa suficiente para o reconhecimento de dano moral
in
re

ipsa
,
cujo valor deve seguir os precedentes da
Câmara
.

7. À luz da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios devem ser calculados com base na Taxa Selic, nos termos da nova redação do art. 406 do CC, por ausência de convenção entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A falsificação da assinatura do consumidor invalida o contrato bancário por ausência de manifestação válida de vontade, sendo inexigível qualquer obrigação dele decorrente.

2. A responsabilidade da instituição financeira por falha na contratação é objetiva, independentemente de culpa.

3. A restituição de valores creditados na conta do consumidor deve ser feita para evitar enriquecimento sem causa.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido.

5. A Taxa Selic é aplicável aos juros moratórios nas condenações por responsabilidade civil extracontratual, nos termos da Lei nº 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 104, I e III; 166, II; 398; 406 (atual); 884; CDC,
arts
. 6º, VIII; 14; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 2.155.342/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024; TJMT, N.U 1026071-98.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14.03.2025; TJMT, N.U 1007543-45.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
RISOLEIDE MEIRE SANTOS

contra a sentença proferida pelo Juízo
da
7
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT, na Ação
declaratória de nulidade
de inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
ajuizada em
desfavor do

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

A sentença julgou
im
procedentes os pedidos
e c
ondenou a
a
utora
nas custas
processuais
e
honorários advocatícios
sucumbenciais
em 10% sobre o valor da causa
, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (id. 331025959).

A
a
pelante
sustenta a necessidade de reforma

d
a sentença, visto que
foi comprovada mediante laudo pericial grafotécnico a falsificação da
sua
assinatura no contrato. Argumenta que a liberação dos valores, por si só, não comprova a existência de negócio jurídico válido, especialmente diante da ausência de documentos que atestem a contratação regular, como autorização expressa para descontos e efetiva entrega dos valores.
Requer o provimento do recurso para
declara
r

a
inexistência do contrato,
determinar a
restituição em dobro dos valores de
scontados e condenação do
Banc
o
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, além das custas e honorários advocatícios
(id.
331025961
)
.

O apelado defende
a manutenção da sentença (id.
331025963
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada por
RISOLEIDE MEIRE SANTOS
em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S
/A
, tendo
como objeto da lide o contrato n.
567705982 (id.
331025859
)
, datado de 29/01/2016,

que,
demonstra que o crédito disponível
foi de R$ 3.008
,34,
e
a quantia foi para refinanciamento de dívida do contrato n. 240920376, sendo liberad
a
a quantia de R$ 1.089,09, na conta bancária da autora.

Da nulidade do contrato

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14
,
do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, registra-se que os números dos contratos estão descritos na “Consulta de Empréstimo Consignado” (id. 331024889), e os extratos fornecidos pelo Banco do Brasil (
id’s
. 331025952 e 331025953), comprovam que a quantia de R$ 1.008,09, foi efetivamente depositada na conta corrente da autora.

Contudo, a perícia grafotécnica comprovou que a assinatura aposta no contrato em questão é falsa (id. 331025935).

A
conclusão d
a

prova pericial grafotécnica
foi categórica ao atestar que a assinatura constante do instrumento contratual impugnado não fo
i
lançada pela autora, mas sim por terceira pessoa, o que implica reconhecer a inexistência da manifestação válida de vontade

na contratação do empréstimo
, requisito imprescindível à formação de qualquer negócio jurídico.

Veja a conclusão da perícia
:

“
Considerando que o exame pericial grafotécnico identificou divergências significativas nos elementos característicos da escrita, inclusive em aspectos
grafocinéticos
— que são controlados de forma automática e inconsciente pelo cérebro —,
os resultados sustentam a hipótese de que a assinatura constante na peça questionada não foi produzida pela Sra.
Risoleide
Meire Santos.
Os indícios observados são compatíveis com falsificação na modalidade servil ou por cópia com modelo à vista
”
.

A falsificação da assinatura, atestada de forma inequívoca, compromete de modo absoluto a higidez do contrato e atrai, como consectário jurídico, a nulidade do instrumento, por vício insanável de consentimento, nos termos dos artigos 104, I e III, c/c 166, II, ambos do Código Civil
.

Nessa esteira, é firme a jurisprudência no sentido de que a constatação de assinatura falsa impõe o reconhecimento da nulidade
absoluta do pacto e afasta, de imediato, qualquer pretensão de exequibilidade da obrigação respectiva.

E
sse é o entendimento do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ADITIVO SOCIETÁRIO C/C PEDIDO PARA OBSTAR ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DA EMPRESA. INSTRUMENTO PARTICULAR CELEBRADO MEDIANTE
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS. NULIDADE ABSOLUTA.
RETORNO AO STATUS QUO ANTE.

1. Ação declaratória de nulidade de aditivo societário, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/12/2022 e concluso ao gabinete em 6/10/2023.

2. O propósito recursal é decidir se: (a) houve negativa de prestação jurisdicional, e; (b) a declaração de nulidade absoluta de aditivo societário firmado mediante
falsificação de assinatura
s, para a substituição de forma fraudulenta do quadro de sócios, permite que o juízo determine a proibição de alienação de imóvel da sociedade empresária para terceiro.

3. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. Em alienação de bens imóveis
, ?enquanto
não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel?

(art.

1.245, § 1º, do CC).

5.
A falsificação de assinaturas na celebração de contratos e aditivos contratuais provoca a nulidade absoluta do negócio jurídico
.
Torna ilícita a operação jurídica realizada e impede a produção de efeitos do negócio jurídico, nos termos do art. 166, II, do CC. Precedente.

6. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu pela nulidade absoluta do aditivo societário firmado mediante assinatura falsa e obstou a subsequente tentativa de alienação do único bem imóvel da empresa, determinando o retorno das partes ao status quo ante, conforme os
arts
. 169 e 182 do CC.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.155.342/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024,
DJe
de 1/10/2024.)
.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte
, inclusive

d
e
minha relatoria:

D
IREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, devendo responder pelos riscos inerentes à sua atividade, independentemente de culpa.

A perícia grafotécnica realizada nos autos confirmou que a assinatura no contrato era falsa, evidenciando que a autora foi vítima de fraude e que o banco falhou em adotar as cautelas necessárias na verificação da autenticidade da contratação.

[...]

(N.U 1026071-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E FRAUDE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM
BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– DANO MORAL MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da existência do negócio jurídico é indispensável a declaração de vontade. Demonstrada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo, não existe o negócio jurídico em virtude da falta do elemento vontade.

Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento e caracteriza-se como fortuito interno.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1031692-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024)

Sendo assim, deve ser declarada a nulidade do contrato, reformando-se a
sentença
nesse ponto.

Da Liberação dos Valores

N
ão obstante a nulidade do contrato
verifica-se que
a quantia remanescente da renegociação contratual
,
no valor de R$ 1.089,09
,
foi creditada diretamente na conta bancária de titularidade da autora
, conforme se infere dos extratos bancários
(
id
’s
.
331025947
,
331025952
,
331025953
)
,
sem a prova da
devolução voluntária ao
B
anco.

Tal circunstância impõe uma reflexão que transcende os limites formais da contratação e adentra o campo material da boa-fé objetiva, cuja observância deve nortear todas as relações jurídicas, inclusive as que se encontram viciadas.

Afinal, a função jurisdicional não se presta a tutelar situações em que a declaração de nulidade, embora juridicamente correta, resulte, em termos práticos, em verdadeiro enriquecimento sem causa.

Com efeito,
o artigo 884
,
do Código Civil veda expressamente
t
al hipótese, sendo
defeso

à parte, mesmo lesada por vício na formação do contrato, reter valores que não lhe pertencem, sob o fundamento exclusivo da nulidade formal.

“
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a
restituí-la
, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.
”

Neste contexto, a jurisprudência tem se posicionado de forma harmônica no sentido de que, reconhecida a nulidade do contrato por falsidade da
assinatura, impõe-se a devolução dos valores eventualmente
recebidos, ainda que o pacto seja considerado inexistente
.

Vejamos
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE COMPROVADA
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. MULTA DIÁRIA SUBSTITUÍDA POR MULTA POR EVENTO DE DESCONTO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta por aposentada. A decisão de primeiro grau declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e fixou multa diária para o caso de descumprimento da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a forma adequada de aplicação da multa judicial para coibir descontos indevidos; (
ii
) estabelecer a responsabilidade civil da instituição financeira e a existência de danos morais; (
iii
) determinar a modalidade da repetição do indébito (simples ou em dobro); (
iv
)
verificar a possibilidade de compensação entre os valores depositados na conta da consumidora e as condenações impostas ao banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa diária mostra-se inadequada para obrigação de não fazer relativa a descontos mensais em benefício previdenciário, devendo ser substituída por multa incidente a cada desconto indevido, mantendo-se o valor de R$ 500,00 e o limite total de R$ 10.000,00.

O laudo pericial comprova falsificação de assinatura, demonstrando a inexistência de relação jurídica e configurando fraude na contratação.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral in
re

ipsa
, sendo presumido o abalo à
dignidade da consumidora idosa, independentemente de prova específica.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pois assume os riscos da atividade e falhou no dever de segurança, não podendo invocar a fraude como excludente.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé do credor, o que não restou caracterizado, impondo-se a devolução simples dos valores descontados, com correção monetária e juros.

A vedação ao enriquecimento sem causa autoriza a compensação dos valores do empréstimo creditados na conta da consumidora (R$ 4.044,50) com a restituição de indébito e com a indenização por danos morais, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A multa fixada para obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos em benefício previdenciário deve incidir por evento de desconto indevido, e não por dia de descumprimento.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, dispensada a prova de prejuízo adicional.

A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé do credor; ausente esta, a devolução deve ocorrer na forma simples.

A declaração de inexistência de contrato fraudulento impõe o retorno das partes ao status quo ante, autorizando a compensação entre o valor do empréstimo depositado na conta do consumidor e as condenações impostas ao banco
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.09.2012; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.12.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.05.2015; TJ-MT, N.U 1002585-49.2024.8.11.0013, Rel. Desª Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025; TJ-MT, AC 10000425320248110052, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025; TJ-MT, N.U
1002866-09.2023.8.11.0023, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.

(N.U 1007543-45.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)
.

A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DEPÓSITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
MEDIANTE
FRAUDE –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL DEVIDO –
COMPENSAÇÃO COM QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE QUANDO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO
–
VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados
a
parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso.

Todavia, impõe-se o parcial provimento do recurso para determinar que, por ocasião da liquidação,
deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, ora apelada, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme extratos acostados aos autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio,
conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil.

(N.U 1016836-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023)

Dessa forma,
a quantia creditada em
favor da autora deve ser compensada com os valores a serem
restituídos
pelo Banco em vista dos descontos indevidos realizados
, sob pena de enriquecimento
sem
causa
.

De igual modo, os valores descontados
no
benefício
da autora
,

em razão do empréstimo fraudulento, devem ser atualizados, nos mesmos termos do
quantum
a ser restituído pela autora
ao banco
, para fins de compensação.

O s valor es dever ão ser atualizados
com juros de mora
de 1%,
a partir da citação
e

corrigidos monetariamente
pelo índice INPC, desde o seu
desembolso
até 28/06/2024, e partir dessa data, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a Taxa SELIC.

Do Dano Moral

Resta c
onfigura
da
situação ensejadora de dano moral,
diante
da falsificação da assinatura da autora no contrato, dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário
, em
nítida
violação a direito da personalidade e da lesão a bem jurídico imaterial juridicamente tutelado.

Com efeito, encontram-se plenamente satisfeitos os pressupostos da responsabilidade civil
,
conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, o que impõe o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o comportamento e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Sob essa perspectiva, tenho que o valor de R$. 10.000,00 (dez mil reais) se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça
.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC.

No que tange ao índice aplicável aos juros moratórios, deve ser resolvida à luz da nova redação do artigo 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, que prevê expressamente a aplicação da Taxa Selic como taxa legal de juros, nos casos em que não houver convenção entre as partes.

Dispositivo

Diante d
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
, para
:
(i)
r
econhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 567705982
;
(
ii
)
d
etermina
r
a devolução pela autora
d
o
valo
r
recebido
em sua conta bancária
(R$ 1.089,09)
;

(
ii
)
determinar a
restituição

simples
dos valores descontados no
benefício

previdenciário
, autorizando a
compensação
das quantias
;
e,
(
iii
)
condenar o réu
a
título de
indenização
por
danos morais
no valor de
R$ 10.000,00
.

Por consequência, INVERTO o ônus sucumbencial, fixando o percentual dos honorários advocatícios em 1
0
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026